Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-61.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022239-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO QUERINO DE SOUZA - CPF: 143.667.203-10 (EMBARGANTE), CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL - CNPJ: 33.710.575/0001-57 (EMBARGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROSINETE MARIA DE QUEIROZ - CPF: 571.627.861-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ROSINETE MARIA DE QUEIROZ E OUTRO,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
256227659, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

262732760
), alega que a taxa condominial se trata de uma obrigação acessória. Nesse sentido, sustenta que a interpretação restritiva das exceções à impenhorabilidade é essencial para preservar a finalidade protetiva da norma.

Afirma que as exceções à impenhorabilidade do bem de família, previstos no art. 3º da Lei nº 8.009/1990, devem ser interpretadas restritivamente, considerando a sistemática estabelecida pela lei, sendo certo que a ressalva da lei decorre de dívida do imóvel por contribuição de cota condominial e não contribuição de melhoria.

Requer que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos, conhecidos e providos, em seus efeitos infringentes, para sanar a omissão existente, reformando o Acórdão Embargado para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob matrícula nº 65.728 o 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Cuiabá/MT

Contrarrazões sob ID. 266178267.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia recursal reside no reconhecimento, ou não, da impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula nº 65.728, diante da arguição de ser considerado bem de família.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1º, que o imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

No entanto, o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990, estabelece exceções à regra da impenhorabilidade, dispondo:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.

No mesmo norte, o artigo 833, §1º, do Código de Processo Civil, prevê que “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição”.

Nesse contexto, como a dívida objeto da lide é oriunda do inadimplemento de cotas condominiais, fato este incontroverso, o imóvel, independentemente de ser caracterizado como bem de família, pode ser objeto de penhora, em razão da peculiar natureza da dívida.

Nesse sentido vem decidindo de forma reiterada a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA.DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBLIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1º, III e IV, 1.022, II e 1.025 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora de bem de família quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2030636 PR 2021/0394855-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022) – destaquei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS – PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INSUFICIÊNCIA DO BEM OFERECIDO PELOS EXECUTADOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 3º, INCISO IV, DA LEI Nº 8.009/1990 – RECURSO DESPROVIDO. Diante da insuficiência do bem oferecido à penhora pelos executados, há de ser mantida a decisão que determinou a penhora do apartamento dos devedores. O imóvel residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que prevalecem sobre interesses individuais de um condômino. Trata-se de exceção à regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990. (N.U 1018967-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – PENHORA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DA LEI 8.009/90 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. É permitida a penhora do único imóvel da família cuja dívida é oriunda de despesas condominiais do próprio bem. Desse modo, o simples atraso do pagamento da taxa condominial já permite a cobrança por meio judicial com pedido de penhora do imóvel para assegurar o pagamento da dívida." (TJMT - N.U 1019193-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) – destaquei.

Dessa forma, em que pese o alegado pelos Agravantes, conclui-se que a decisão agravada não comporta reforma.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025